Tribunal: TJES
Processo: 5009329-41.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Prova Subjetiva
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009329-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAGNER DA SILVA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Vagner da Silva Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que julgou improcedente o pedido de anulação da prova do concurso público para o cargo de Operador de Máquinas Leves e Pesadas, no qual foi reprovado, e consequentemente, a sua aprovação. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se há ilegalidade na aplicação da prova prática do concurso público, especificamente em relação à contagem de tempo como critério de avaliação, não previsto no edital, e se o Poder Judiciário pode interferir na análise dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não comprovou que o critério de contagem de tempo fosse exigido no edital ou utilizado na correção da prova prática, cabendo a ele o ônus de demonstrar o alegado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas atribuídas aos candidatos, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Em consonância com o entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça também tem consolidado a jurisprudência de que o controle judicial limita-se à análise da legalidade das normas do edital e seu cumprimento, não cabendo reexame dos critérios de correção, salvo ilegalidade.

Não há evidência nos autos de que o Município tenha violado os princípios da legalidade ou da publicidade ao aplicar os critérios de avaliação previstos no edital, sendo a alegação de irregularidade na aplicação do tempo de prova insustentada.

O Poder Judiciário não pode intervir na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública para a avaliação das provas, uma vez que isso configuraria indevida substituição da banca examinadora, violando o princípio da separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação das provas e critérios de correção de concurso público, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Não compete ao Poder Judiciário modificar as regras editalícias ou os parâmetros de avaliação estabelecidos para o concurso, salvo quando houver afronta aos princípios da legalidade ou da publicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e LIV; RE 632.853/CE, Tema 485, STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 53.448/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VAGNER DA SILVA COSTA

contra a sentença ID 11225632, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que na Ação Ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA,

julgou improcedente o pedido autoral que visava a anulação da prova na qual foi reprovado com a sua consequente aprovação. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

Irresignad
o
,
o
ora apelante alega em suas razões ID 11225638, em síntese, que:
(a)

os critérios de avaliação de habilidades da prova prática para operador de máquinas leves e pesadas não incluíam a contagem de tempo
;
(b)

no entanto, no dia e horário da prova o Fiscal informou que a prova prática teria contagem de tempo, mesmo tal requisito não contando do edital
.
Com base em tais fundamentos, pede
a
reforma
da sentença
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
o
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
o
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de
Ação Ordinária ajuizada
contra
o Município de Colatina
,
n
a qual o ora apelante questiona a sua eliminação no concurso público regido pelo Edital 001/2017, no qual concorreu para o cargo de Operador de Máquinas Leves e Pesadas, em razão de não ter realizado a prova prática no tempo determinado pelo Fiscal do Município.

De acordo com o resultado da avaliação da prova prática (ID 11225592), o ora apelante foi eliminado do certame por ter obtido nota de 32,75, inferior aos 50 pontos, exigidos pelo item 9.1.1.1 do Edital 0001/2017.

Conforme se pode inferir do referido documento, ou mesmo daquele inserido em ID 11225595, não há qualquer menção ao fator “contagem de tempo” para a avaliação e eliminação do ora apelante do certame, mas, tão somente, a pontuação abaixo dos 50 pontos.

Observa-se, ainda, que
não há outras provas produzidas nos autos, além da documental, para sustentar a alegação do ora apelante.

De acordo com o Edital
que rege o certame em questão
, especificamente com relação
a prova prática para
Operador de Máquinas Leves e Pesadas
, tem-se
o
s seguintes
critérios de avaliação, contidos no item 9.1.5, item 2, alineas a, b, c e d
:

2. Critério de Avaliação: Por máquinas e/ou equipamentos operados:

a) Verificação da Máquina/equipamento antes de seu funcionamento: 10 pontos.

b) Conhecimento sobre o funcionamento da Máquina/equipamento: 10 pontos.

c) Desempenho na condução da Máquina/equipamento: 70 pontos.

d) Desempenho no estacionamento da Máquina/equipamento: 10 pontos.

3. A pontuação final será extraída da soma dos pontos obtidos em cada máquina e/ou equipamento e dividido pelo número de máquinas e/ou equipamentos operados

Em que pese o entendimento sustentado pelo
apelante, cabia ao mesmo comprovar que um dos critérios de avaliação da prova prática referida foi a contagem de tempo, entretanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus.

Com efeito, não é possível extrair dos documentos colacionados aos autos que o Município apelado tenha utilizado critérios diverso dos previstos no Edital do Certame para avaliar o apelante no desempenho de sua prova prática.

E, nesse contexto,
destaca-se que o E. STF,
ao julgar o
RE 632.853/CE
(
Tema 485),
fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:
“N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
[...] Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26-06-2015 Public 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Em consonância com a orientação vinculante da Corte Suprema, a jurisprudência do STJ, também possui firme entendimento no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento das Cortes Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de avaliação, ainda que de provas práticas em concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

No presente caso,
como dito,
não se vislumbra, por parte da banca examinadora
ou do Município
, qualquer afronta aos princípios da legalidade, da publicidade ou qualquer outro princípio constitucional, pois, conforme
se vê dos resultados divulgados, não houve sequer menção à eliminação do apelante em razão de não ter realizado a prova prática no tempo determinado
. Ademais, não compete ao Poder Judiciário modificar regras editalícias que possam acarretar em hipótese diversa de pontuação
atribuída
.

Dest
e

modo
, constat
a-se
que as alegações d
o

apelante
dizem respeito aos critérios de correção das questões da prova prática pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Por conseguinte, inexistindo ofensa aos critérios previstos pelo edital do Certame, não há
razões para reformar a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
13% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.